Tribunal: TJMT
Processo: 1023616-98.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023616-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), KALLEMAN RAMOS DE FIGUEIREDO - CPF: 033.771.851-27 (RECORRIDO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023616-98.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Kalleman Ramos de Figueiredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BURACO EM PONTO DE ÔNIBUS. LESÃO PERMANENTE AO PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. O Reclamante alega, em síntese, que sofreu acidente ao descer de um ônibus em um ponto localizado no Morro da Luz, quando pisou em um buraco na via pública que estava parcialmente coberto por água da chuva, resultando em entorse do tornozelo direito. Nas razões recursais, pugna pela manutenção da sentença sob o argumento de que é responsabilidade objetiva do Município pela omissão específica na manutenção da via pública.

3. O Município Recorrente sustenta que a responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo comprovação de culpa e que os fatos decorreram por culpa exclusiva da vítima, a qual pisou em um buraco sem

a devida cautela
.

4. Pois bem. Em que pese à alegação recursal de culpa exclusiva da vítima, a manutenção das vias públicas, especialmente em pontos de ônibus onde há constante fluxo de pedestres, constitui dever específico do Município, não se tratando de omissão genérica, mas de falha concreta na prestação de um serviço público essencial, atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal.

5. No caso, houve a juntada de exames médicos, além de laudo pericial (ID 173517674) os quais confirmam que o Recorrido sofreu "
entorse e distensão do tornozelo direito
" em decorrência do acidente, resultando em "
invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo direito de repercussão avaliada em 25% de comprometimento funcional desta articulação
".

6. Assim, presentes o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, atuando nessa condição causarem a terceiros, assegurando-lhes o direito de regresso contra o causador do dando quando este atuar de modo doloso ou culposo.

7. No que tange ao dano moral, sua ocorrência está devidamente caracterizada. O recorrido sofreu lesão física que ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, tendo que se submeter a tratamento médico e suportar dores e limitações temporárias, além de sequela permanente, ainda que de grau leve. Sendo assim, o valor arbitrado se mostra razoável e proporcional à lesão sofrida pela vítima, bem como atende aos parâmetros adotados em casos análogos.

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, o Estado-juiz
julga parcialmente procedente a pretensão aviada na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula de Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025